Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETE AÉREO. MEIO VIRTUAL (INTERNET). EMPRESA INTERMEDIADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BILHETE AÉREO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa.

3. Demonstrada a existência de defeito na prestação de serviço de transporte aéreo (cancelamento de bilhete aéreo), e não caracterizadas as hipóteses excludentes de responsabilidade, manifesto é o dever de indenizar a título de danos materiais e morais.

4. Deve ser mantida a sentença que condenou a companhia aérea à compensação por danos morais quando demonstrado que a situação foi capaz de extrapolar a órbita do mero dissabor ou aborrecimento, acarretando violação aos direitos da personalidade da parte autora.

5. Na fixação da indenização por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo cabível o pleito recursal de redução quando não fixado em patamar condizente com as circunstâncias do caso analisado.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.